Tribunal: TJDFT
Processo: 0736653-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736653-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONCEICAO DE MARIA MONTELES CUNHA D E S P A C H O Intimem-se as partes quanto à certidão de ID 52056872. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator